Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo : 0703059-75.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão, proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos da Caixa Econômica Federal e a interrupção dos encargos da mora. Intimada a se manifestar sobre a tempestividade do presente agravo, a agravante peticiona nos autos requerendo a desistência (id. 79101987), haja vista a revogação da suspensão que lhe havia sido aplicada. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator